Tribunal: TJMT
Processo: 1020698-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1020698-32.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Impetrantes: Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira
Kevin Willer Dias Garcia
Mateus Lopes de Oliveira
Paciente: Henrique Santos Sales
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Henrique Santos Sales, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e artigos 157, §2o, inciso II, e 311, caput, ambos do Código Penal.
Relatam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 1o de outubro de 2020 em razão de suposta prática de um crime de roubo no estabelecimento comercial “Açaiteria da Praça”. Afirmam que a prisão em flagrante ocorreu de forma ilegal, por não terem sido preenchidos os requisitos legais e que, ainda que tenham sido encontrados objetos ilícitos na residência, “o caminho percorrido até ali fora totalmente ilegal ante a inexistência da situação flagrancial”.
Aduzem que não há requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o fumus comissi delicti, não existindo indícios mínimos de participação do paciente no delito, além do juízo a quo não ter apontado elementos concretos a justificar a segregação cautelar.
Suscitam a suficiência das medidas cautelares alternativas e finalizam afirmando que o paciente é “primário, possui emprego fixo, endereço fixo e aguarda pelo nascimento da filha no próximo mês”.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteiam, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Juntaram documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
No que concerne à suposta irregularidade da prisão em flagrante, tem-se que aludida tese resta prejudicada, na medida em que há um novo título ensejador da custódia cautelar, a saber, a decisão que decretou a prisão preventiva.
Em relação à alegada ausência de indícios de autoria delitiva, registre-se que a custódia depende de um juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima, conforme se extrai dos registros constantes do termo de depoimento (id. 60292995 - Pág. 6), termo de exibição e apreensão (id. 60292995 - Pág. 18), termo de declaração (id. 60292995 - Pág. 30/31) e laudo pericial de constatação (id. 60292995 - Pág. 45/47).
Consigne-se que a discussão acerca de ter ou não ter o paciente perpetrado os delitos a ele imputados demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a verificar se houve ou não ação ilícita.
De outro lado, ao homologar a prisão em flagrante e convertê-la em prisão preventiva, o juízo a quo verteu os seguintes argumentos:
“Dessume-se dos autos que foi noticiado via rádio à Polícia Militar, informando a ocorrência de um roubo em estabelecimento comercial na Avenida Goiânia, inclusive informando localização de um aparelho celular produto do crime patrimonial, qual possui sistema de rastreamento. Assim, munidos da localização de um dos celulares, uma guarnição da polícia militar deslocou-se ao local e em conversa com alguns vizinhos, quais informaram que o local apresenta grande movimentação. No momento da aproximação do local, visualizou o suspeito que possuía vestimentas com características repassadas pela vítima, procedendo-se determinação de parada para busca pessoal. No entanto, o suspeito adentrou ao imóvel e a guarnição visualizou pela janela que este teria jogado uma arma de fogo atrás do sofá. Ao adentrarem no imóvel e realizada busca pessoal no suspeito Henrique, fora localizado duas munições calibre .22, mesmo calibre da arma de fogo utilizada no crime patrimonial e localizada atrás do sofá. Com o suspeito José foi localizado quantia em dinheiro. No braço do sofá do imóvel foi localizado algumas porções de substância análoga a maconha e pasta base de cocaína, sendo que no local ainda havia uma motocicleta com placa adulterada com fita isolante. (...) há apontamentos de crime com violência e grave ameaça, foram apreendidas armas de fogo e munições, veículo automotor adulterado, além da apreensão de substância entorpecente de forma variada, já que apreendidas cocaína e maconha, circunstâncias essas sugestivas da prisão para resguardar a ordem pública, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo” (id. 60292994 - Pág. 3/4 – grifo nosso).
Assim, no tocante ao periculum libertatis, verifica-se, ao menos nesta etapa de cognição sumária, fundamentação idônea invocada pela autoridade de primeiro grau ao determinar a prisão preventiva do paciente.
Ademais, embora os impetrantes sustentem que o paciente é “primário, possui emprego fixo, endereço fixo e aguarda pelo nascimento da filha no próximo mês”, prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
No tocante ao argumento de violação ao princípio da presunção de inocência, não há mácula ao princípio constitucional quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada (Nesse sentido: STJ. HC 601739/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 05.08.2020).
Por todo o exposto, incabível cogitar, a princípio, a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), máxime porque, ao menos por ora, há existência concreta de elementos que justificam a aplicação da medida adotada, tendo sido demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada